Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707288-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CASSIO MORAIS RAMOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de carta manuscrita datada de 20/02/2023 apresentada por CASSIO MORAIS RAMOS, filho de Maria Sabino de Morais e Carlos Antônio da Silva Ramos, reeducando no complexo prisional de Brasília. No documento, pede a concessão de comutação de pena e concessão de indulto pleno. Após informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento (ID Num. 44698618), a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido (ID Num. 45512143). Diante do exposto, não havendo nada a prover, indefiro a petição inicial. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Comunique-se o detento, pessoalmente, sobre o arquivamento de sua petição. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador